Tribunal: TJDFT
Processo: 0744481-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744481-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Restrição na Matrícula do Imóvel – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano – Fazenda Mestre D’armas – Antecipação de Tutela Deferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi determinada a averbação de indisponibilidade de matrículas de imóveis situados em Arapoanga, área em processo de regularização. Segundo a decisão recorrida, a averbação de irregularidade sobre as matrículas dos imóveis faz-se necessária diante da necessidade de discussão sobre a cadeia de domínio que gerou as matrículas objeto desse recurso. A recorrente alega que a validade dos negócios impugnados já foi verificada em outras ações anulatórias. Aduz a outras decisões em processos similares, nos quais foi deferida a tutela de urgência aqui requerida. Discute a incompetência do juízo, devendo o feito ser processado no local da situação dos imóveis. Defende, por fim, a validade do negócio jurídico por meio da qual os lotes foram transferidos para a agravante. Quanto à urgência, defende que a indisponibilidade das matrículas irá atrasar a regularização dos imóveis, processo que já se arrasta por cerca de vinte anos. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo que estão presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela requerida. O processo de origem discute a nulidade do procedimento de sobrepartilha de terras que deram origem ao bairro do Arapoanga. Ocorre que essa sobrepartilha ocorreu há cerca de 20 (vinte) anos. Atualmente, a propriedade originária se subdividiu em diversos lotes, dando origem a verdadeiro bairro. Cada um desses imóveis tem cadeia dominial própria, com possuidores que, em sua maioria, não tiveram qualquer relação com os proprietários iniciais, tendo adquirido os bens de boa-fé. Não vislumbro, portanto, a urgência necessária para restrição sobre a matrícula dos imóveis, considerando que os bens foram livremente transacionados por duas décadas. Demais, entendo que os riscos de dano em razão da manutenção da restrição sobre os imóveis são vultuosos e inquestionáveis. Ao determinar a restrição sobre o imóvel, a decisão atingiu a esfera patrimonial dos possuidores dos bens, considerando que a cessão de direitos é dotada de expressão econômica. A ordem de restrição irá impedir que os possuidores promovam a regularização dos terrenos, obstando o registro de propriedade sem seus nomes. Ou seja, tornará ainda mais longo uma demanda muito extensa. Impedirá, também, que os interessados disponham dos imóveis, impedindo qualquer tipo de negociação a título gratuito ou oneroso. Vale dizer que não existe um forte indício de irregularidade dos negócios feitos a partir da sobre partilha. A ordem recorrida foi feita apenas para permitir a discussão sobre a matéria. Com isso em vista, a ordem de restrição implica em interferência desproporcionalmente restritiva sobre a esfera de direitos dos envolvidos, causando inequívoco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A medida parece desproporcional e desarrazoada, considerando o extenso decurso de tempo desde o momento da prática dos atos impugnados. Diante da ausência de urgência, para amparar a decisão liminar deferida na origem, somada ao perigo de dano irreversível a ser suportado por eventuais terceiros interessados, entendo ser necessária a antecipação de tutela requerida pela agravante. Ressalto, por fim, que a medida não inviabiliza a tutela final ou eventual conversão em perdas e danos, caso o resultado da lide seja favorável à parte agravada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para determinar a retirada da restrição sobre os imóveis registrados sob as matrículas no no 8503 a 8508; 8509 a 8514; 8523 a 8526; 8538 a 8540; 4531 a 4545; e 4546 a 4562, perante o 8° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator